Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-34.2010.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000616-34.2010.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (AGRAVANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 006.789.851-38 (AGRAVANTE), IRAPUA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.321-87 (AGRAVANTE), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (VÍTIMA), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON SALDANHA FARIAS - CPF: 019.012.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VILSON SALDANHA FARIAS - CPF: 019.012.251-00 (AGRAVADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS registrado(a) civilmente como MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339/STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Se o órgão fracionário explicitou as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, mostrando-se fundamentada e em consonância ao Tema n. 339/STF, é o caso de negar seguimento ao apelo extremo, com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

2.Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por IRAPUÃ CAMERINO DE AZEVEDO, contra decisão desta Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face da repercussão geral da matéria vertida pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 339.

Irresignado, o Agravante alega que
“a decisão proferida pela Vice-Presidente do TJMT incorreu em manifesto equívoco interpretativo do Tema 339-STF”,
ao argumento de que o acórdão proferido pelo órgão fracionário deixou de apresentar as razões pelas quais afastou a atenuante da confissão espontânea.

Pugna, pois, pelo provimento do Agravo, com o regular seguimento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 176891193).

Contrarrazões pelo não provimento (id 177436689).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de
negativa de seguimento
ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de Agravo Interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral.

Pois bem.

O Agravante sustenta, em síntese, a não incidência do Tema n. 339/STF na hipótese, sob a tese de que o acórdão combatido não apresentou fundamentação suficiente quanto ao afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, a irresignação não merece prosperar
.

Quanto ao ponto trazido a debate, anota-se que é possível extrair da
ratio decidendi
do acórdão os motivos determinantes que fundamentaram o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, isso porque no correr do i. voto relator menciona-se, mais uma vez, que o recorrente, ora agravante, não reconheceu a sua participação na conduta delitiva, circunstância que denota plena harmonia com a conclusão adotada na segunda fase dosimétrica. Veja-se excertos (grifos nossos):

“O apelante, Irapuã, declarou na fase administrativa,
que não agrediu a vítima
e que viu Diogo “próximo da confusão”, o puxou na tentativa de tirá-lo dali onde foram “empurrados” por Clóvis. Na fase judicial, a sua revelia foi decretada pelo Juízo a quo (ID 138491833 – fls. 37/39 e 138491868).

[...]

Irapuã, revel na fase judicial, perante a Autoridade Policial revelou que, em dado momento que estava na boate, viu Diogo próximo ao tumulto, motivo pelo qual puxou Diogo dali e o chamou para irem para fora da boate, ocasião em que Clóvis os empurrou. Na sequência, Diogo viu a vítima caída no chão, mas não havia ninguém agredindo-a, tampouco, brigando com ela.
Ao final, negou qualquer participação no evento criminoso
(ID 138491833 – fls. 37/39).

6.3. Além disso, Diogo e Fernando almejam o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

[...]

Por fim, não há que se falar na extensão dos efeitos para o réu Irapuã (art. 580 do CPP),
uma vez que ele negou os fatos
”.

Assim, do exame do acórdão, não é possível depreender,
s.m.j
, a fundamentação deficitária ora vertida, estando claro que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema n. 339), no sentido de que “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.

Aliás,
“conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento
” (STF, Rcl 58.667/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023); conjuntura que restou verificada no acórdão objurgado, não obstante a irresignação do agravante.

Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema no 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema no 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).(Rcl 58667 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-06-2023

PUBLIC 28-06-2023).

Nesse contexto, a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, que aplicou o Tema n. 339/STF, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Ante o exposto
, nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023